Tribunal: CARF
Processo: 16327.901294/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.901294/2019-64
ACÓRDÃO
3201-013.089 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ITAUCARD S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 11/12/2013 a 20/12/2013
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF
RETIFICADORA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É imprescindível a retificação de DCTF para comprovação de pagamento
indevido ou a maior. A DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá
conhecimento à autoridade administrativa da ocorrência do fato jurídico-
tributário e informa o pagamento do valor correspondente ao tributo.
Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo,
inclusive podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele
necessariamente terá de alterar essa confissão se entender que pagou um
valor indevido, para então poder requerer um pedido de restituição.
Ausente a retificação a dar lastro ao direito creditório pleiteado, o pedido
de restituição deve ser indeferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.089 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901294/2019-64
2
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório N.o Comunicação 2662071, data de emissão 10/06/2019, que analisou e
indeferiu o pedido de restituição efetuado no PER/Dcomp n.o
09056.80499.121218.1.2.04-0517. O crédito pleiteado se refere a pagamento
indevido ou a maior do tributo IOF (código de receita 7893), período de apuração
20/12/2013, no valor de R$ 1.129.001,67, sendo oriundo do DARF recolhido em
26/12/2013, no valor de R$ 12.866.587,43.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade com
suas razões de defesa, na qual, após um breve relato dos fatos, alegou que o
crédito possui origem em renegociações realizadas entre a manifestante e os seus
clientes, sendo que, ao invés de ser recolhido o IOF somente sobre a diferença
renegociada, acabou-se por realizar seu recolhimento sobre todo o montante da
dívida original.
Segundo a defesa, o valor pago a maior encontra-se incluído no DARF de R$
12.866.587,43 (doc. 04), recolhido em 26/12/2013 e declarado em DCTF (doc. 05).
Aduz ainda que a autoridade administrativa, ao analisar o crédito, houve por bem
indeferir a restituição por entender que o crédito informado seria insuficiente
para restituir o valor pleiteado.
Ato contínuo, apresenta um extenso arrazoado sobre o IOF, citando a legislação
de regência, para depois, justificar suas alegações dizendo que por um equívoco
na parametrização do sistema interno da empresa, o montante do desconto
concedido aos clientes na renegociação não foi abatido no momento do
recolhimento do IOF, gerando, assim, um recolhimento a maior do tributo em
comento.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.089 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901294/2019-64
3
Após apresentar um exemplo prático sobre o equívoco ocorrido, para comprovar
o indébito pleiteado, diz ter efetuado o levantamento dos contratos que foram
quitados com o saldo bruto do valor da operação, relacionando-os ao DARF
correspondente. No caso em comento, o pedido de restituição foi recolhido
mediante a renegociação de contratos em 35.266 operações, conforme base
analítica acostada (doc. 06). Para corroborar isso, acosta aos autos amostragem
de 10 operações financeiras de renegociação com os clientes, que demonstram
que o recolhimento do IOF se deu sobre o valor bruto da operação renegociada e
não sobre o valor realmente pago pelo cliente(doc. 07), vide exemplo prático
exposto no corpo da defesa apresentada.
Por fim, ressalta que a autoridade administrativa, na busca da solução do litígio
instaurado na fase administrativa, deve promover a busca da verdade material,
sem ficar adstrita a aspectos de cunho formal. Assim, pugna pela retificação de
ofício da DCTF de dezembro/2013, nos termos do § 2o do art. 147 do CTN, para
depois citar jurisprudência do CARF sobre a aplicação do princípio da verdade
material em detrimento de erros de preenchimento de declarações.
Pelo exposto, requer, diante do conjunto probatório acostado aos autos, a
reforma do Despacho Decisório, com o consequente reconhecimento integral do
crédito pleiteado. Por fim, protesta pela juntada dos documentos anexos, bem
como de outros documentos comprobatórios que se fizerem necessários.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
conforme ementa do Acórdão no 106-046.087 – 12a TURMA/DRJ06 que apresentou o seguinte
resultado:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 11/12/2013 a 20/12/2013
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF RETIFICADORA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É imprescindível a retificação de DCTF para comprovação de pagamento indevido
ou a maior. A DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá conhecimento à
autoridade administrativa da ocorrência do fato jurídico-tributário e informa o
pagamento do valor correspondente ao tributo. Desse modo, por se tratar de uma
confissão de dívida do sujeito passivo, inclusive podendo ser contra ele cobrado
na falta de pagamento, ele necessariamente terá de alterar essa confissão se
entender que pagou um valor indevido, para então poder requerer um pedido de
restituição. Ausente a retificação a dar lastro ao direito creditório pleiteado, o
pedido de restituição deve ser indeferido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.089 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901294/2019-64
4
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Do mérito
O ponto principal da discussão no presente processo administrativo paira sobre a
necessidade de realização da retificação da DCTF para utilização do crédito de valores pagos a
maior e como visto no relatório e concordado pela própria Recorrente, mesmo após o despacho
decisório não ocorreu a retificação da DCTF.
Entendo que não pode a fiscalização restringir a utilização do crédito do
contribuinte, vinculando a necessidade da retificação da DCTF, porém no caso do IOF a única
vinculação do imposto pago é necessariamente a DCTF, não sendo possível a fiscalização aceitar o
crédito, visto que dentro do sistema somente existe a informação do valor pago e a vinculação do
mesmo a totalidade do débito de IOF informado pela Recorrente em DCTF.
Por entender que a a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in
verbis:.
A manifestação de inconformidade é tempestiva, razão pela qual dela se toma
conhecimento.
Inicialmente, esclareça-se que o art. 17 da Portaria MF n.o 20/2023, que disciplina
o funcionamento das Delegacias de Julgamento, determina que são deveres do
julgador cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido,
observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei n.o 8.112/90) e os demais atos
vinculantes, bem como o entendimento da Receita Federal expresso em atos
normativos.
Isso considerado, após análise detalhada do Despacho Decisório, da defesa
apresentada e dos dados constantes dos sistemas da RFB, constatou-se o
seguinte:
- a DCTF Retificadora/Ativa no sistema DCTF foi recepcionada em 17/11/2015,
antes da emissão do Despacho Decisório, ocorrida em 10/06/2019. Portanto, a
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.089 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901294/2019-64
5
DCTF Retificadora/Ativa foi entregue sob espontaneidade, assim, tempestiva em
relação ao Despacho Decisório;
- nas informações adicionais anexas ao Despacho Decisório, consta que a DCTF
que orientou o indeferimento do pedido de restituição foi entregue em
19/11/2015.
As telas a seguir transcritas demonstram as constatações relatadas
anteriormente, conforme Data de Recepção (DCTF) e Data de Entrega da
Declaração (Utilização do pagamento localizado para o DARF informado).

Contudo, de uma análise detalhada das DCTFs apresentadas (anteriormente
citadas), constata-se que os valores nelas declarados que supostamente dariam
origem ao crédito pleiteado(pagamento indevido ou a maior do tributo IOF, sob o
código de receita 7893, período de apuração 20/12/2013, no valor de R$
1.129.001,67, que seria oriundo do DARF recolhido em 26/12/2013, no valor de R$
12.866.587,43), não confirmam a sua existência, conforme planilha a seguir
transcrita:

A situação em apreço foi tratada no Parecer Normativo COSIT n.o 2, de 28 de
agosto de 2015, de caráter vinculante a este colegiado (art. 17 da Portaria MF n.o
20/2023, citada no início deste voto). Tal Parecer, publicado antes da ciência do
Despacho Decisório, concluiu pela imprescindibilidade da retificação da DCTF para
comprovação do pagamento ou a maior, salvo quando o sujeito passivo estiver
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.089 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901294/2019-64
6
impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição estabelecida na
legislação tributária. Nesse sentido, são os excertos transcritos abaixo:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO
DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
[...]
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o
crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por
outros meios.
[...]
Fundamentos
[...]
10.1. A questão preliminar a ser analisada é a necessidade de retificação da DCTF
para o sujeito passivo ter direito a um crédito que ele confessou na DCTF. Isso
porque os débitos tributários confessados na DCTF decorrem do lançamento por
homologação dos tributos federais citados no art. 6o da IN RFB no 1.110, de 2010.
O lançamento por homologação, nos termos do art. 150 do CTN, decorre do
“dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa” e “opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa”.
10.2. Nesse diapasão, a DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá
conhecimento à autoridade administrativa da ocorrência do fato jurídico-
tributário e informa o pagamento do valor correspondente ao tributo. Como se
depreende da sua própria denominação, é uma declaração contendo débitos e
créditos tributários federais.
10.3 A circunstância do item 10.1 é aquela em que há o pagamento. Entretanto,
pode ocorrer de o sujeito passivo informar a ocorrência do fato jurídico, bem
como todos os elementos do lançamento, mas não pagar o valor por ele mesmo
informado.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.089 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901294/2019-64
7
[...]
10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo,
inclusive podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele
necessariamente terá de alterar essa confissão se entender que pagou um valor
indevido, para então poder requerer um pedido de restituição ou apresentar uma
DCOMP. Trata-se de simetria de formas. Fazendo uma analogia, é a mesma
situação daquela contida no art. 352 do CPC, pois ali também depende de uma
atuação de quem fez a confissão para ela poder ser revogada. No presente caso, a
atuação do sujeito passivo se dá mediante retificação da declaração que
constituiu o crédito tributário perante o Fisco, conforme item 10. Inclusive o CARF
já decidiu que o crédito alocado em DCTF não retificada não é líquido e certo, e o
indébito pressupõe a retificação da DCTF:
[...]
Na espécie, não estavam presentes os impedimentos para a retificação da DCTF
contidos na IN RFB n.o 1.110/2010, a que alude o Parecer Normativo COSIT n.o
2/2015, os quais posteriormente foram reproduzidos nas instruções normativas
que a sucederam no tempo.
Como, mesmo com a retificação da DCTF, não houve geração de direito creditório,
apesar das alegações da defesa no sentido de a autoridade administrativa
promover a busca da verdade material; da solicitação para a retificação de ofício
da DCTF de dezembro/2013, nos termos do § 2o do art. 147 do CTN, não cabível
no âmbito do processo administrativo fiscal; e da documentação acostada aos
autos (docs. 06/07), não há como lhe dar razão.
Portanto a Recorrente ao verificar que ocorreu o pagamento a maior, segundo
informação apresentada nos recursos, deveria ter sido realizada a retificação da DCTF para alterar
a vinculação dos valores pagos, com esse valor menor e mesmo que não tenha sido realizada a
retificação no momento correto, a jurisprudência tem situação que aceitam quando a retificação
ocorre após o despacho decisório, situação que não ocorreu no presente caso.
No caso em tela não existe nenhuma alteração de obrigações acessórias que
modifiquem a base de cálculo do IOF nem outra base para que a fiscalização pudesse realizar a
conferência dos valores solicitados pela Recorrente.
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 162
DF CARF MF
Original